Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-48.1997.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000496-48.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO - CNPJ: 01.343.037/0001-85 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.o, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC.

2. Recurso provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA CÂNDIDO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0000496-48.1997.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente, condenar a parte executada ao pagamento de honorário, e julgar extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 183257672):

“
VISTO.

Trata-se de ação de execução fiscal em que a
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
move em face de

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO
.

O executado
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO
apresentou manifestação, requerendo seja reconhecida a prescrição intercorrente, com fulcro no § 4o, do art. 40, da Lei n. 6.830/80, c/c o art. 156, V, e 174, ambos do CTN, e art. 487, II, do CPC (id. 112289881).

O Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido do executado, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. No que toca a sucumbência, afirmou que não pode ser eventualmente condenado em honorários, porque o STJ tem entendimento reiterado de que não cabe condenação em honorários quando declarada prescrição intercorrente, não tendo havido resistência do fisco e em obediência ao princípio da causalidade. Assim, requereu a extinção da ação, nos exatos termos do artigo 26 da LEF c/c art. 487, III, ‘a’ do CPC, sem condenação em verba honorária (id. 115073860).

É o relatório.

Decido.

O executado busca o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

A exequente reconheceu o pedido, cancelando a certidão de dívida ativa no 000925/96-A, requerendo a extinção da execução.

VERBA SUCUMBENCIAL
.

Embora reconhecida a prescrição intercorrente, o que gera a extinção da execução fiscal, não é o caso de condenar a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, isso porque quem deu causa a propositura da execução fiscal foi a empresa executada, de modo que, em respeito ao princípio da causalidade, deve ser afastado tal encargo.

Assim, uma vez pacificado o entendimento de que os ônus sucumbenciais, assim como a verba honorária devem pautar-se pelo princípio da causalidade, responde pelo seu pagamento a parte que deu causa à instauração e desenvolvimento do processo executivo (na hipótese, o executado).

Nesse sentindo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação
. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR.
1. Cuida-se de agravo interno por meio do qual o executado, em razão da decretação da prescrição intercorrente, postula a fixação de honorários advocatícios com base no "proveito econômico obtido", isto é, o montante que deveria adimplir se a execução chegasse ao seu termo natural. 2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção,
a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, contudo, mostra-se inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus). 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-EDv-AREsp 957.460; Proc. 2016/0196022-9; PR; Segunda Seção; Rela Min. Nancy Andrighi; Julg. 18/02/2020; DJE 20/02/2020).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados e, consequentemente, julgar
EXTINTA
a execução fiscal.

Pelo princípio da causalidade,
condeno
o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, este último, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o, I c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Para
atualização do valor dos honorários advocatícios,
incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e
juros de mora (
índice de remuneração da caderneta de poupança)
a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Proceda-se ao cancelamento de eventual penhora, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Contra essa decisão, a parte apelante, opôs embargos de declaração, sendo negado provimento, nos seguintes termos (ID. 183257677):

“
VISTO.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO
opõe embargos de declaração quanto à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados e
condenou
o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, este último, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o, I c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

O embargante requer “
seja dado provimento aos embargos de declaração, reconhecendo-se o “efeito infringente” do recurso, extinguindo os honorários que foi arbitrado pelo princípio da causalidade e as custas ao executado”.

Intimado, o embargado não se manifestou sobre os embargos

É o relatório.

Decido
.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).

Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações,
nego provimento
aos embargos de declaração apresentados por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO
.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 22 de maio de 2023.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões (ID. 183257678), aduz a parte apelante, em síntese, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente impede a condenação em verbas sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação da verba honorária, bem como requer a condenação da parte apelada em custas e honorários.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA CÂNDIDO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0000496-48.1997.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente, condenar a parte executada ao pagamento de honorários, e julgar extinto o feito.

Inicialmente, necessário apontar que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
, a parte apelante comprovou a alegada incapacidade financeira, consoante os documentos apresentados neste feito.

Sendo assim, presentes os requisitos,
defiro
, à parte apelante, os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada

ajuizou, em
13.02.1997
, a presente lide executória em desfavor de

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA CÂNDIDO
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 000925/96, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.222,59 (mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, em 26.12.1996, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 183255839 - Pág. 1), que retornou com diligência positiva (cf. certidão do Oficial de Justiça disponível no ID. 183255839 - Pág. 8).

Ato contínuo, a fazenda pública requereu atos constritivos, contudo a maioria retornou negativo.

As diligências que retornaram positivas foram, uma penhora
on-line
que teve valor insuficiente (ID. 183255840 – Pág. 17) e a penhora de imóvel, que posteriormente foi cancelada, por ser impenhorável.

No dia
14.03.2023, o executado apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, alegando a prescrição e/ou decadência do título executivo (ID. 183257667).

Na sequência, no dia 13.04.2023, a Fazenda Pública Estadual manifestou para
“(...)reconhecer que transcorre lapso temporal superior a 06 anos sem diligência útil no processo, restando configurada a prescrição intercorrente, consoante entendimento firmado pelo STJ, através da sistemática do art. 543-C do CPC, cito REsp no 1.222.444-RS, sendo promovido o cancelamento do título, consoante comprova com o documento em anexo”
(ID. 183257670).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.04.2023
(ID. 183257672
)
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e em consequência, julgou extinto o feito
, com resolução do mérito
,
e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante o exposto, observa-se que a questão recursal cinge-se em apreciar se é pertinente, ou não, a condenação na verba honorária dantes mencionada,
isto é, se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que, após alteração do art. 921, § 5.o, do CPC, pela Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários. Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n.o 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)

A Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, observou que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, do CPC, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido, também, se manifesta a doutrina:

“(...) o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

“(...) a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921).

Ressalta-se, por oportuno, que a data da
prolação da sentença, ou de ato equivalente, é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em
14.04.2023 (ID. 183257672),
ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.o 14.195/21, em
26.08.2021
, deve ser aplicado o §5.o do art. 921 do CPC com sua nova redação.

Ademais, não se descuida que,
“(...) o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade,
de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;
ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes”. (...)”
(
ex vi
, STJ – AgInt no REsp n.o 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe de 20/08/2021) (grifei).

Portanto, incabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a execução foi extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, bem como não há que se falar em condenação da Fazenda Pública em sede recursal, uma vez que não foi oferecida resistência nos autos para o reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA CÂNDIDO, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024